Tribunal: STF
Processo: ADI 4603
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-07-01
Data de publicação: 2016-07-01

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.450, de 31 de janeiro de 2011, do Estado do Rio Grande do Norte, a qual veda a cobrança, no âmbito daquele Estado, das tarifas de assinatura básica pelas concessionárias prestadoras de serviços de telefonia fixa e móvel. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Violação do art. 22, IV, da Constituição Federal. Precedentes. Inconstitucionalidade formal. Procedência da ação. 



    1. A Lei nº 9.450/11, do Estado do Rio Grande do Norte, ao proibir a cobrança de assinatura básica dos consumidores e usuários dos serviços de telefonia fixa e móvel, violou o art. 22, inciso IV, da Lei Maior, o qual dispõe ser da União a competência para legislar sobre telecomunicações. Precedentes: ADI nº 2.615/SC, Tribunal Pleno, Relator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/5/15; ADI nº 4.369/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 3/11/14; ADI nº 3.847/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/12; ADI nº 4.478/AP, Tribunal Pleno, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/11/11). 



    2. Ação direta julgada procedente.